Tribunal: CARF
Processo: 10845.900817/2019-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10845.900817/2019-10
RESOLUÇÃO
1302-001.242 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de junho de 2024
TIPO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
RECORRENTE
PRODESAN PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE SANTOS S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto da relatora.
Sala de Sessões, em 13 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Natalia Uchoa
Brandao, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

RELATÓRIO
Estamos diante de discussão oriunda de apresentação de PER/DCOMP, na qual foi
informada a existência de direito creditório em razão de suposta existência de saldo negativo de
IRPJ composto por IRRF.
Na origem foi transmitida PER/DCOMPs no 03671.16626.081015.1.3.02-2584, que
indicava existir crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2013. Os valores
das retenções foram verificados em sede de Despacho Decisório no 2574190 (e-fls. 2), contudo,
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.242 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.900817/2019-10
2
houve saldo devedor no valor de R$ 6.676,00, pois o valor declarado em retenções não era
suficiente para compensar integralmente o débito declarado.
Na Manifestação de Inconformidade (e-fls 7), arguiu somente o fato de que não foi
levado em consideração a atualização da SELIC acumulada, a qual teria atingido o patamar de
20,61% no período:

O Acórdão recorrido (14-104.377 - 13a TURMA DA DRJ/RPO – e-fls. 70-74) julgou
improcedente a manifestação de inconformidade. Nas suas razões de decidir, consignou que a
atualização dos créditos observou a legislação pertinente, senão vejamos:
Anote-se a ausência de litígio acerca do valor originário do crédito, tendo a defesa
protestado pela sua atualização à data da compensação não homologada pela
Selic acumulada de 20,61%.
Ao se proceder à verificação da regularidade dos cálculos, conforme
Demonstrativo de Compensação de fls. 67/69, ratifica-se a conclusão da
autoridade recorrida de insuficiência do crédito.
Dispõem o art. 74 e seus §§ 1 e 2o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada
pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a
entrega, pela sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações
relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.242 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.900817/2019-10
3
Nos termos da legislação em vigor, o que extingue o crédito tributário é a
compensação declarada e na data em que declarada.
De outro lado, prescreve o art. 61 da mesma Lei:
Seção IV - Acréscimos Moratórios Multas e Juros
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos
geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos
prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de
mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de
atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do
tributo ou da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia
do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês de pagamento.
Portanto, se a compensação for formalizada em instrumento hábil, após o prazo
de vencimento dos tributos compensados, haverá a incidência de multa de mora e
de juros de mora, calculados conforme as prescrições do art. 61 da Lei no 9.430,
de 1996.
A Instrução Normativa RFB no 1.300 de 20 de novembro de 2012, em vigor na
data de transmissão das DCOMP em litígio, encerrava esta orientação, verbis:
Art. 43. Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão
valorados na forma prevista nos arts. 83 e 84 e os débitos sofrerão a
incidência de acréscimos legais, na forma da legislação de regência, até a
data de entrega da Declaração de Compensação.
Observe-se que o crédito de saldo negativo de IRPJ do Ex. 2014, ano-calendário
2013, apurado em 31/12/2013, sofreu a atualização Monetária nos exatos termos
dos arts. 83 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012, verbis:
CAPÍTULO VIII DA VALORAÇÃO DE CRÉDITOS
CAPÍTULO IX DA VALORAÇÃO DE CRÉDITOS
Art. 83. O crédito relativo a tributo administrado pela RFB, passível de
restituição ou reembolso, será restituído, reembolsado ou compensado
com o acréscimo de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais,
acumulados mensalmente, e de juros de 1% (um por cento) no mês em
que:
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.242 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.900817/2019-10
4
(...)
II - houver a entrega da Declaração de Compensação ou for efetivada a
compensação na GFIP;
(...)
§ 1o No cálculo dos juros de que trata o caput, será observado, como termo
inicial da incidência:
(...)
IV - na hipótese de saldo negativo de IRPJ e de CSLL, o mês subsequente ao
do encerramento do período de apuração;
(...)
A insuficiência do crédito para a compensação dos débitos se deu porque o débito
compensado na DCOMP não homologada sofreu a incidência de acréscimos legais
(multa e juros de mora), por ter sido formalizada a compensação, em 08/10/2015,
do débito vencido, em 25/08/2015.
Ao apresentar seu Recurso Voluntário (e-fls. 83-86), alegou equívoco no
preenchimento da PER/DCOMP e não foi possível retificá-la:

O processo foi a mim distribuído e incluído em pauta de julgamento.
É o relatório.

Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.242 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.900817/2019-10
5
VOTO
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijo, Relatora.
Em razão da presença dos requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso
Voluntário.
Em sede de Manifestação de Inconformidade (e-fls 7), as razões da Recorrente se
limitaram ao seguinte arrazoado, que alegava que a análise realizada pelo Despacho Decisório
estaria equivocada, pois não havia considerado a Selic acumulada no período para atualização do
crédito indicado:

Neste momento, em sede de Recurso Voluntário (e-fls. 83-86), os argumentos são
no sentido de que preencheu errado a DCOMP e que não foi possível transmitir uma nova
retificadora. Nessa toada, solicitada que este Colegiado conheça das DCOMPs retificadora, as
quais não foi possível a transmissão:

Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.242 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.900817/2019-10
6
Como se observa, o argumento da Recorrente é de erro em preenchimento e
impossibilidade de retificação. Assim, considerando o principio da verdade material, entendo por
bem determinar a conversão do presente julgamento em diligência para que seja possível aferir a
consistência dos fatos trazidos para, após, este Colegiado decidir o mérito recursal.
Assim, solicito a Unidade de Origem que esclareça se o débito de COFINS no
período de julho de 2015:
a) foi declarado na EDF-Contribuições e em qual valor;
b) foi confessado em DCTF
c) verificar se procede a alegação do contribuinte sobre a compensação em
duplicidade dos encargos oriundos da COFINS deste período nas PER/DCOMPS
apontadas.
Ao final, elaborar laudo conclusivo sobre o direito creditório ora discutido e dar a
oportunidade de manifestação ao contribuinte no prazo de 30 (trinta) dias. Após determinar o
retorno dos autos ao CARF.
Ante o exposto, converto o julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos acima.

(documento assinado digitalmente)
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 109
DF CARF MF
Original